Tribunal: STF
Processo: ADI 7197
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ELEITORAL. § 10 DO ART. 11 DA LEI N. 9.504/1997. § 3º DO ART. 174 DA LEI N. 4.737/1965. SÚMULA N. 70 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. MARCO TEMPORAL PARA AFERIÇÃO DAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES AO REGISTRO DA CANDIDATURA. DIA DA ELEIÇÃO COMO DATA LIMITE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. O processo está instruído nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999. Proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, sem necessidade de novas providências. Precedentes. 



    2. É constitucional a aferição das condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade, e que ocorram até as eleições.



    3. O respeito ao prazo integral de inelegibilidade não importa em indevida ampliação da restrição ao ius honurum, na medida em que o cidadão poderá lançar sua candidatura e participar do pleito eleitoral a se realizar após superado o óbice da sua inelegibilidade. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e julgada improcedente.